Tribunal: TJDFT
Processo: 0750864-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750864-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA AMORIM ALVES AGRAVADO: JULLYS LEONARDO CEI, ESPACO EMAGRECA ESTETICA AVANCADA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Amorim Alves contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de reconhecimento, dissolução e liquidação de sociedade empresarial de fato cumulada com apuração de haveres e reparação de danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal para a comprovação da existência da sociedade de fato, bem como determinou a postergação da produção de prova pericial contábil e da quebra dos sigilos bancário e fiscal para apuração de haveres para a fase processual correspondente formulados por ela (id 254058807 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol referido nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se Vanessa Amorim Alves para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso por não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator